Tribunal: TJBA
Processo: 8001551-23.2018.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001551-23.2018.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: LINDOMAR TEIXEIRA RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A.

Advogado(s)
:
DAVID ANTUNES DAVID, CRISTIANO AMARO RODRIGUES, MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EXPROPRIAÇÃO DE FAIXA DE TERRA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Lindomar Teixeira Ribeiro e Outros
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité/BA nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 800155123.2018.8.05.0036, ajuizada por
Equatorial Transmissora 4 SPE S.A.
O objeto da ação foi a constituição de servidão administrativa em faixa de terra de 1,1180 ha situada no Sítio Vereda do Cercado, Município de Caetité/BA, para a instalação e manutenção de linha de transmissão de energia elétrica.

2.

A autora depositou previamente R$ 3.019,50 a título de indenização ofertada, valor rechaçado pela parte expropriada. Foi concedida liminar de imissão na posse com auxílio de força policial e realizada perícia judicial para avaliação da indenização devida. A sentença acolheu o pedido nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando incorporada ao patrimônio da requerente a área descrita, fixando a indenização em R$ 5.130,43, com acréscimo de correção monetária e dedução do valor depositado, além de juros compensatórios, honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centralizase na alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta insuficiência/omissão do laudo pericial judicial, que teria inviabilizado a apuração de indenização justa e adequada, violando o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Quanto à justiça gratuita, restou comprovada a hipossuficiência financeira do Apelante mediante declaração de isenção de imposto de renda e documentação acostada que comprovam a condição econômica (inventário), de modo a justificar o deferimento do benefício.
4. No que tange à alegação de cerceamento de defesa, não se verifica irregularidade apta a comprometer o devido processo legal. O laudo pericial foi regularmente realizado por profissional nomeado pelo Juízo, com possibilidade de manifestação das partes e esclarecimentos prestados pela perita diante de impugnação. Não se constatou omissão relevante nos quesitos que macule o exame pericial, sendo o valor indenizatório fixado amparado em elementos probatórios constantes dos autos, dentro do livre convencimento motivado do magistrado.

5. A valoração pericial que não abarque hipóteses de danos hipotéticos ou especulativos não implica cerceamento, porquanto a indenização de servidão deve observar critérios técnicos e concretos de avaliação da área e da sua utilização para o fim específico, sem extrapolar o objeto da perícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença no tocante à regularidade da instrução pericial e à fixação da indenização devida pela expropriante.

Teses de julgamento:

1.

A comprovação da hipossuficiência econômica, por meio de declaração de isenção fiscal e documentação pertinente, autoriza o deferimento da justiça gratuita ao espólio.

2.

Não configura cerceamento de defesa a utilização de laudo pericial que tenha sido oportunamente impugnado e esclarecido nos autos, sendo suficiente para a fixação da indenização em ação de servidão administrativa.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 487, I; arts. 931 e 937; DecretoLei nº 3.365/41; Constituição Federal, art. 153, VI; CTN, arts. 29 a 31.

Jurisprudência relevante citada:
livre convencimento motivado e entendimento sobre limites da perícia quanto à avaliação de danos hipotéticos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001551-23.2018.8.05.0036
, tendo como Apelante
LINDOMAR TEIXEIRA RIBEIRO e outros (2)
e como Apelado
EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA